Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-77.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700272-77.2025.8.07.0010 RECORRENTE: GLEITON FERNANDO NASCIMENTO ARAÚJO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1o, II, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de trânsito previsto no art. 306, § 1o, II, da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. A defesa pleiteia a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias do caso concreto e da reincidência do réu, é possível a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção. Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência impede a concessão do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo adequado o regime semiaberto. A reincidência justifica maior reprovação penal e impede a adoção de regime mais brando, ainda que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, tampouco se verifiquem condições pessoais desfavoráveis do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, mesmo quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal e não há violência ou grave ameaça. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea permite a manutenção da pena no mínimo legal, sem obrigatoriedade de abrandamento do regime prisional. A escolha do regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios legais, jurisprudência consolidada e a individualização da pena conforme as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, § 2o, “c”; CTB, art. 306, § 1o, II; CP, art. 65, III, “d”. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, defendendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a reincidência genérica não impede de plano a aplicação do instituto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003